Tribunal: TJBA
Processo: 8044773-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044773-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA.
REQUISITO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES STF.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1122, DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO TAL QUESTÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Sociedade de economia mista ou empresa pública que concorre com entidades privadas não faz jus à imunidade recíproca, pois concorre com entidades privadas no segmento de moradia popular, conforme art. 173, § 2º, da CF. 2. Não há que se falar na suspensão do feito, pois, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria concernente à imunidade recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradia para famílias de baixa renda por ocasião da apreciação do ARE nº 1.289.782/SP (Tema nº 1.122), não determinou o Pretório Excelso o sobrestamento dos processos envolvendo tal questão. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044773-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .